Tribunal: TJDFT
Processo: 0710106-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710106-90.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: MARIA DOS REMEDIOS DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por DISTRITO FEDERAL em face da Sentença (ID 14460116) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido da inicial. Em Contrarrazões à Apelação (ID 14460120) o Apelado suscitou preliminar de ausência de pressuposto recursal. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante DISTRITO FEDERAL a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020 15:52:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador